Tribunal: TJSP
Processo: 1500249-25.2018.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas. Preliminar de nulidade: ingresso em casa em que havia droga em depósito para comércio. Policiais que tinham conhecimento disso, em razão de abordagem do apelante LUIS FERNANDO, em outro local, pouco antes. Crime permanente, justificando o ingresso. Rejeitada a preliminar. No mérito: quantidade de droga, apetrecho de pesagem, importância em dinheiro sem origem,

Ementa:

APELAÇÃO – tráfico de drogas. Preliminar de nulidade: ingresso em casa em que havia droga em depósito para comércio. Policiais que tinham conhecimento disso, em razão de abordagem do apelante LUIS FERNANDO, em outro local, pouco antes. Crime permanente, justificando o ingresso. Rejeitada a preliminar. No mérito: quantidade de droga, apetrecho de pesagem, importância em dinheiro sem origem, afirmação de LUIS FERNANDO de consumo em quantidade alta, diariamente, sem demonstração de síndrome de abstinência pela falta de droga. Notitia criminis passada ao organismo policial de tráfico naquele local. Proximidade de escola a qualificar o delito. Mantença de sentença.
Concurso de DRIELLI: convivente com LUIZ FERNANDO, morando sob o mesmo teto e também sob ele guardado e manuseado o entorpecente, auferindo vantagem pela parte de mantença da casa proporcionada pelo convivente, tinha ela sob seu depósito, também, a droga. Modo de guarda, em cadeira coberta com lona, em local visível do imóvel (varanda) que não passa desapercebida – principalmente de mulher que diz cuidar da casa. Reconhecimento da adesão de vontades e ter ela, também como LUIZ FERNANDO, a droga sob sua guarda em depósito para o fim de comércio.
Art. 59, CP – pena fundamentada, critério trifásico observada, individualização das penas. Regime prisional com previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000549012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500249-25.2018.8.26.0557, da Comarca de Barretos, em que são apelantes LUIS
FERNANDO LOUZADA PEREIRA e DRIELI DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmento o Ilmo. Defensor Público, Dr. Fábio Jacyntho Sorge e usou da palavra o Exmo.
Procurador de Justiça, Dr. César Dario Mariano da Silva.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
3a Câmara de Direito Criminal
__________________
_________________________
__________________
Apelação Criminal 1500249-25.2018.8.26.0557 – Voto 41979 – Barretos
VOTO No.
41979
AP. No.
1500249-25.2018.8.26.0557
COMARCA:
BARRETOS 1a. VARA CRIMINAL
APTE.:
LUIS FERNANDO LOUZADA PEREIRA e DRIELLI DOS
SANTOS
APDO.:
JUSTIÇA PÚBLICA
MAGISTRADO (A) “QUO” HÉLIO ALBERTO DE OLIVEIRA SERRA E
NAVARRO
APELAÇÃO – tráfico de drogas. Preliminar de nulidade:
ingresso em casa em que havia droga em depósito para
comércio. Policiais que tinham conhecimento disso, em razão
de abordagem do apelante LUIS FERNANDO, em outro local,
pouco antes. Crime permanente, justificando o ingresso.
Rejeitada a preliminar. No mérito: quantidade de droga,
apetrecho de pesagem, importância em dinheiro sem origem,
afirmação de LUIS FERNANDO de consumo em quantidade
alta, diariamente, sem demonstração de síndrome de
abstinência pela falta de droga. Notitia criminis passada ao
organismo policial de tráfico naquele local. Proximidade de
escola a qualificar o delito. Mantença de sentença.
Concurso de DRIELLI: convivente com LUIZ FERNANDO,
morando sob o mesmo teto e também sob ele guardado e
manuseado o entorpecente, auferindo vantagem pela parte de
mantença da casa proporcionada pelo convivente, tinha ela sob
seu depósito, também, a droga. Modo de guarda, em cadeira
coberta com lona, em local visível do imóvel (varanda) que não
passa desapercebida principalmente de mulher que diz cuidar
da casa. Reconhecimento da adesão de vontades e ter ela,
também como LUIZ FERNANDO, a droga sob sua guarda em
depósito para o fim de comércio.
Art. 59, CP pena fundamentada, critério trifásico observada,
individualização das penas. Regime prisional com previsão
legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
3a Câmara de Direito Criminal
__________________
_________________________
__________________
Apelação Criminal 1500249-25.2018.8.26.0557 – Voto 41979 – Barretos
Não se conformando com a R. decisão de fls. 602/617 dos
autos, contra ela apresentam recurso de apelação LUIS FERNANDO
LOUZADA PEREIRA e DRIELLI DOS SANTOS, pedindo sua reforma. Os
apelantes foram condenados por fato de 23 de novembro de 2018, como
incursos no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III, todos da Lei no. 11.343/2006, às
penas de: LUIS FERNANDO, dez\ anos, sete meses e vinte e oito dias de
reclusão e DRIELLI, um ano, onze meses e dez dias de reclusão, em regime
fechado para ambos, e multa. .
Em razões de apelação é apresentado pedido de
ilicitude
em
relação a prova obtida mediante invasão de domicilio. Absolvição por
insuficiência probatória. Inexigibilidade de conduta diversa quanto a DRIELLI,
como mulher de LUIS FERNANDO. Dosimetria da pena em relação a forma
qualificada e seu regime de cumprimento. Quanto a DRIELLI, flexibilização da
pena em razão da aplicação do redutor e do período que permaneceu presa.
Substituição da pena. Préquestiona.
Recurso tempestivo, arrazoado, respondido. Manifestando-se nos
autos neste Grau o Procurador de Justiça, por seu membro oficiante nestes
autos, se posicionou pelo não acolhimento do pleito, mantendo a sentença em
seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
A narrativa dos autos demonstra que havia notícia de
tráfico de droga naquele local e em razão da notitia criminis, os policiais para lá
se dirigiram. Foi avistado o apelante LUIS FERNANDO sair de carro do local,
pelo que foi seguido e em determinado ponto desceu do veículo terceira
pessoa. Nesse momento ele foi abordado e encontrado o dinheiro com ele.
Em razão dessa abordagem de LUIS FERNANDO os
policiais solicitaram apoio de outros policiais que se dirigiram à casa do
apelante, onde ali adentrando encontraram 2.000 invólucros para droga,
balança de precisão, R$ 14.000,00 em dinheiro e droga.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
3a Câmara de Direito Criminal
__________________
_________________________
__________________
Apelação Criminal 1500249-25.2018.8.26.0557 – Voto 41979 – Barretos
Essa entrada na casa não significa violação do local. A
droga que ali estava bem como o apetrecho para pesagem (balança de
precisão) indicava a realização de crime. E o ter em depósito é crime
permanente.
A descrição da ocorrência como posta comprova que os
policiais quando ingressaram no local tinham ciência do tráfico de drogas ali. E
assim, exerceram o direito de colher essa prova, como o fizeram. Rejeito a
preliminar. No mérito: quanto ao dinheiro o apelante LUIS
FERNANDO disse que era herança, mas nada provou quanto a isso, o que lhe
competia na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal. Relatou venda
de cabeças de gado e ainda que prescindindo de formalidades, ao menos
deveria ter indicado para quem foi feita a venda. Nada disso aconteceu e na
lição do sempre festejado Mestre E. Magalhães Noronha, também o acusado
em processo assume o ônus de provar, em relação aquilo que alega.
Não demonstrou trabalho, ocupação que lhe permitisse ter
renda, mormente para aquisição de droga e no volume que disse consumir,
nove (9) porções diárias. Também, com tal quantidade de uso, não
demonstrou síndrome de abstinência e no interrogatório em juízo, mídia, se
apresenta coerente lúcido, sem alteração na fala, sem demonstração visual de
falta de drogas; por outro lado, não consta que estivesse sendo submetido a
tratamento durante o período de prisão.
No que tange a DRIELLI, diz que vivia com o apelante há
quatro anos. No entanto, ele havia sido solto há 10 meses, de uma pena de
sete anos. Relata relacionamento anterior, terminando por envolvimento dele
com drogas. Ou seja, era situação que não lhe era novidade.
Afirmou DRIELLI que cuidava da casa, mas não sabia da
presença de drogas ali. Ora, como bem salientado na sentença atacada, foram
encontradas 2.000 duas mil embalagens para acondicionamento de droga,
além de uma balança de precisão. Estava isso sob uma cadeira, coberta com
uma lona, na varanda. Para alguém que diz cuidar da casa, não passaria
desapercebida essa mercadoria. Além do que, não havendo provas de
trabalho de LUIS FERNANDO, deveria procurar saber como a casa era
mantida.
Com isso se tem que DRIELLI não só tinha conhecimento
da conduta de tráfico de LUIZ FERNANDO, como estando ambos sob o
mesmo teto, local onde era guardada a droga a ser comercializada, além da
dita balança de precisão, concordava com isso. Nisso consiste a adesão da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
3a Câmara de Direito Criminal
__________________
_________________________
__________________
Apelação Criminal 1500249-25.2018.8.26.0557 – Voto 41979 – Barretos
vontade de DRIELLI, sua conjugação de vontade à de LUIZ FERNANDO. E,
auferindo dele a vantagem de manutenção da casa, mesmo porque o salário
dele não era suficiente para tanto, além da aquisição do veículo automotor de
que ele dispunha, tinha vantagem com o tráfico.
Enfim, conforme a prova colhida em desfavor deles, havia
notícias de tráfico de drogas relacionada com aquele endereço onde,
efetivamente, foi encontrado todo esse material. Não basta a singela negativa
para afastar essa possibilidade, mesmo porque acusado em processo crime
não é: i) obrigado a responder perguntas; ii) não é obrigado a participar de
coleta de provas que possa o incriminar; iii) não é obrigado a produzir provas
contra si mesmo; iv) não é obrigado a falar a Verdade (o que não se confunde
com Direito a mentir).
Por outro lado, testemunhas são compromissadas, e
faltando com a Verdade, poderão responder a processo crime, artigo 342, do
Código Penal. No caso de funcionário, com provável perda de cargo.
No confronto entre essas falas, por certo que os
compromissados com a Verdade deverão ser mais prestigiados. Isso não
ofende o princípio da presunção de inocência, presente no curso do processo
penal, de vez que como presunção, se faz presente até que o contrário seja
demonstrado. E no caso em tela ficou bem demonstrado que havia a
traficância naquele local. Tudo demonstra com segurança isso.
A forma qualificada, ainda que a Defesa apelante pretenda
que a escola não funcionasse em horário noturno, não afasta que havia
movimento em razão dela. E a implicação está na facilidade de oferta em vista
do movimento de pessoas por determinado ponto. Também prosperando, fica
mantida.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, as penas foram
fundamentadas. Foi fixada a pena base, analisadas as formas de acréscimo,
dentro do critério trifásico, qualificada pela proximidade de estabelecimento
prisional. Com relação a LUIS FERNANDO, foi considerada sua reincidência.
Aplicada a redução para DRIELLI. Não há reparo a ser efetuado.
O regime prisional fechado é o que se impõe, quer pelo
volume da pena, quer pela reincidência, mas como previsão da Lei de Drogas.
Não há obstáculo a isso, e decisão incidental do C. Supremo Tribunal Federal,
em caso específico, sem força de Súmula vinculante, não obriga a outro
regime. Descabimento da substituição posto que a conduta grave impede essa
forma. Mantido o regime prisional fechado.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
3a Câmara de Direito Criminal
__________________
_________________________
__________________
Apelação Criminal 1500249-25.2018.8.26.0557 – Voto 41979 – Barretos
Em relação a detração penal deixo de manifestar posto
que houve expedição de Guia de Recolhimento provisório, conforme consta de
fls. 667/668. Com isso, as penas já estão sendo executadas por aquele meio,
com aplicação de eventual progressão, benefícios que possam ser concedidos.
Finalmente, considero pré-questionada toda prova e
análise dos fatos, para o fim de eventual pedido de encaminhamento para
Tribunal Constitucional.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo
do apelo apresentado por LUIS FERNANDO LOUZADA PEREIRA e DRIELLI
DOS SANTOS, é NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator